Tribunal: TJPA
Processo: 0000643-56.2013.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000643-56.2013.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000643-56.2013.2010.814.0124

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 28, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO
PARQUET
. PROVIMENTO
. É AO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA CONDIÇÃO DE TITULAR DE HIPOTÉTICA OU PRETENSA AÇÃO PENAL, QUE INCUMBE AVALIAR OS ELEMENTOS COLHIDOS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL PARA DELIBERAR SOBRE EVENTUAL ARQUIVAMENTO DO FEITO, NÃO SENDO POSSÍVEL, PORTANTO, A DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

24ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 12 de setembro e término no dia 19 de setembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia
/PA
(ID nº 8100582) que
arquivou o inquérito policial de nº 164/2012.000582-2, de ofício.

Em razões recursais
(fls. 46/51, ID nº 8100583),
a representante do
Parquet
pugnou pela reforma da decisão combatida, a fim de ser determinado o regular prosseguimento das investigações, sob o argumento de que, no ordenamento jurídico, não se mostra cabível o arquivamento
ex officio
do magistrado, ainda mais quando se observa que há diligências pendentes para averiguação do caso, sendo imprescindível que, antes de qualquer decisão judicial, deve o Ministério Público fazer a avaliação de ser cabível ou não a ação penal pública, por ser o titular da ação penal.

À fl. 53, ID nº 8100584, consta Decisão de recebimento da Apelação interposta, comprovando sua tempestividade.

Nesta instância superior
(fls. 81/83, ID nº 9918419), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento,
a fim de ser determinado o prosseguimento das investigações nos autos do IPL nº 164/2012.000582-2, em que se apura a prática do crime de homicídio contra a vítima Joceles Demondes Rodrigues.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença que arquivou de ofício o inquérito policial nº
164/2012.000582-2
,
pois viola o sistema acusatório adotado em nosso ordenamento jurídico, já que somente poderia haver decisão judicial nesse sentido após análise e requerimento do Ministério Público, o que não ocorreu no caso em tela.

Adianto que
acolho
o pedido do representante do Ministério Público, isto porque, não existe previsão legal para a determinação de arquivamento do inquérito, de ofício, pelo magistrado.

Com efeito, é ao
Parquet
, na condição de titular da pretensa ação penal, que incumbe avaliar os elementos colhidos por meio do inquérito policial para, ulteriormente, deliberar, entre outras possibilidades, pelo oferecimento da denúncia ou arquivamento do feito. Confira-se o teor do dispositivo em vigência, atinente à matéria:

Artigo 28 do CPP:

Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.

Logo, sendo o Ministério Público o titular da ação penal pública, cabe ao mesmo a proposição, ou não, de tal ação. Em razão disso, o Judiciário somente pode determinar o arquivamento de inquérito se houver pedido do Órgão Ministerial nesse sentido.

Desta feita, não pode o juiz, sem manifestação do titular da
opinio delicti
, concluir, de ofício, pelo arquivamento do inquérito policial ou das peças de informação, uma vez que o
Parquet
é o destinatário do inquérito policial e o titular da ação penal pública, detendo seu monopólio, conforme atribuição institucional expressamente assegurada na Carta Constitucional.

Embora o d. magistrado de origem tenha consignado que não deve recair sobre os investigados quaisquer ônus decorrentes de dificuldades enfrentadas pelos órgãos da polícia ou da acusação – não se justificando mais a persecução criminal, vez que não se pode manter um cidadão na condição de acusado por prazo indeterminado – como foi alegado neste caso, entendo que não cabe ao magistrado determinar o arquivamento de inquérito sem que tenha sido provocado para tanto.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL DETERMINADO DE OFÍCIO PELO R. JUÍZO "A QUO". IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE PREVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 524 DO STF
. 1. Em virtude do sistema acusatório adotado em nosso ordenamento jurídico, compete ao Ministério Público, titular da ação penal, avaliar os elementos de informações colhidos e deliberar pelo arquivamento do inquérito policial, não podendo tal providencia ser adotada, de ofício, pela autoridade judiciária, a quem compete apenas avaliar a legalidade da medida. 2. Recurso provido.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0689.20.000371-3/001, Relator (a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/07/2021, publicação da sumula em 14/07/2021).

Entendo, portanto, que deve ser reformada a decisão recorrida, uma vez que o arquivamento do inquérito ou de eventuais investigações só poderia ter sido promovido mediante a oitiva do Ministério Público.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, dou provimento à pretensão recursal,
para determinar o regular p
rosseguimento das investigações nos autos do IPL nº 164/2012.000582-2, em que se apura a prática do crime de homicídio contra a vítima Joceles Demondes Rodrigues.

É como voto.

Belém, 20/09/2022